Tribunal: STF
Processo: ARE 1545011
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO. REPAROS EM VIA PÚBLICA EM EXECUÇÃO. SINALIZAÇÃO PRECÁRIA. EMBRIAGUEZ. CULPA CONCORRENTE. MORTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSECTÁRIOS. HONORÁRIOS. 1. Nos termos do art. 37, § 6o, da CF, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos sob a modalidade do risco administrativo, é objetiva. 2. In casu, restou evidenciado que a omissão do ente municipal em realizar/concluir os reparos na via pública, somado à falta de sinalização adequada, contribuíram para a ocorrência do acidente sofrido pela vítima. A embriaguez do condutor também concorreu para o evento pela dificuldade na condução e desequilíbrio decorrentes dos efeitos do álcool, o que demonstra a existência de culpa concorrente das partes no resultado 3. O reconhecimento da culpa concorrente faz com que as partes repartam os danos decorrentes, sejam de natureza material ou de natureza moral. 4. Consoante entendimento do STJ e a pensão por morte de familiar deve ser limitada a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento, reduzida, in casu, à metade, à vista da culpa concorrente, destinando-se metade e viúva e a outra parte entre os dois filhos menores, com correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora, a partir do vencimento de cada prestação, por se tratar de trato sucessivo. 4.1. Quanto ao termo final da obrigação referente ao cônjuge, entende o STJ que o dever de pagamento de pensão mensal tem como termo inicial a data do evento danoso e final a data em que a vítima atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE. 4.2. Não obstante o entendimento jurisprudencial predominante de que o termo final do pensionamento para os filhos seja a idade de 21 (vinte e um anos) ou de 25 (vinte e cinco) anos caso estejam frequentando curso superior, considerando o pedido formulado na inicial (princípio da congruência ou adstrição) fixa, in casu, a idade de 18 (dezoito) anos. 5. O falecimento de um ente querido em um evento trágico é causa suficiente para caracterizar o dano moral, pois imensurável a dor da perda. 5.1. Devida a indenização por danos morais, porque comprovado o prejuízo extrapatrimonial decorrente da morte de familiar, atento aos balizadores quanto ao tema, tenho que a cifra de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) já observada a proporcionalidade decorrente da culpa concorrente, aparenta-se suficiente, razoável e proporcional para o fim que se almeja em ações desta natureza, cujo valor reparte-se igualmente entre as partes prejudicadas. 5.2. Dano moral corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398, CC e Súmula 54 do STJ), conforme a taxa de juros aplicados à caderneta de poupança, até a data de 08/12/2021. Após esse período, os juros de mora e a correção monetária incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme a SELIC, acumulada mensalmente (EC n° 113/2021). 6. Ante o novo desfecho do feito, impõe-se condenar as apeladas, a título de honorários sucumbenciais, in casu, em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o e 9o do CPC. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente